Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-15.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003305-15.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLO LEITE NASSARDEN - CPF: 522.222.921-15 (APELANTE), GABRIEL DE MORAES BRANDAO - CPF: 488.936.798-50 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 425.209.638-32 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MOTORISTA PARCEIRO E PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA POR APONTAMENTO CRIMINAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta na plataforma digital Uber e indeferiu indenização por danos morais e materiais, diante do bloqueio da conta por apontamento criminal relacionado a ação penal em curso. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, por entender legítimo o exercício do direito da empresa em rescindir a parceria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar a existência de vício na sentença por ausência de fundamentação sobre a prescrição; (ii) apurar a legalidade do bloqueio de conta na plataforma de transporte por aplicativo em razão de apontamento criminal, sem trânsito em julgado;
(iii) definir se houve exercício regular de direito ou prática de ato ilícito por parte da empresa de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, não havendo violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos atacam o núcleo da controvérsia decidida.

4.

A relação entre motorista parceiro e plataforma de transporte é contratual, de natureza cível, regida pela autonomia privada e pela Lei nº 13.640/2018, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A empresa pode, nos limites da legalidade e da boa-fé objetiva, adotar critérios próprios de verificação de segurança, inclusive mais rigorosos que a exigência legal de certidão negativa de antecedentes criminais, desde que previstos contratualmente.

6.

A distinção entre
“antecedentes criminais”
(condenações com trânsito em julgado) e
“apontamento criminal”
(existência de processo) é legítima para fins de avaliação de risco negocial.

7.

A presunção de inocência é um princípio de direito penal e não impede a adoção, por particulares, de medidas preventivas com base em elementos objetivos que indiquem risco à segurança dos usuários do serviço.

8.

O bloqueio fundado em condenação criminal em primeira instância por crimes graves, ainda que não transitada em julgado, não configura abuso de direito, mas exercício regular de faculdade contratual (art. 188, I, do CC), principalmente diante da cláusula contratual autorizadora e da natureza da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A empresa de transporte por aplicativo pode rescindir unilateralmente o contrato com motorista parceiro com base em apontamento criminal, desde que tal critério esteja previsto em cláusula contratual objetiva e fundado em elementos razoáveis. 2. A presunção de inocência não impede que agentes privados adotem medidas de prevenção de risco, não configurando o bloqueio contratual exercício abusivo de direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010;
CC, arts. 188, I, 421, 421-A; CF, art. 5º, XX;
Lei nº 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; TJMT, AI 1026850-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 17/10/2025; TJDFT, AC 0716202-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Marques, j. 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN CARLO LEITE NASSARDEN
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência,

movida em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Inconformados, os apelantes apresentaram as razões de ID. 343344352, sustentando, em síntese, que a sentença legitimou restrição indevida a direito fundamental com base em processo criminal sem trânsito em julgado e com punibilidade extinta, em afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 13.640/2018 exige apenas certidão negativa de antecedentes criminais, requisito por ele cumprido, não podendo a empresa criar critério mais gravoso. Defende que houve violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e do livre exercício profissional, pugnando pela reforma integral da sentença para determinar a reativação de seu cadastro e a inversão do ônus sucumbenciais.

No mérito, sustenta que já nos autos documentação médica suficiente a demonstrar sua incapacidade laborativa, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização securitária e aos danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela requerida, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão, reiterando a legalidade da desativação por justo motivo, diante da existência de apontamento criminal relacionado a crimes graves, e defendendo a inexistência de ato ilícito ou dever de indenizar. ID. 343344355.

Processo acobertado pela justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

No tocante à preliminar suscitada em contrarrazões quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade, por não ter abordado quanto à prescrição da pretensão indenizatória.

No entanto, tal tese não é o foco da irresignação do apelante. O foco central do recurso é a legitimidade do bloqueio e à improcedência do pedido de obrigação de fazer, que constitui o núcleo da controvérsia remanescente. Assim, presentes razões minimamente aptas a infirmar o
decisum
, deve-se conhecer do recurso, vez que preenchido os requisitos do art. 1.010 do CPC.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Consta nos autos que
JEAN CARLO LEITE NASSARDEN
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
alegando
que exerce atividade de motorista por aplicativo, utilizando a plataforma da requerida como sua principal fonte de renda. Sustenta que, em novembro de 2019, teve sua conta bloqueada sob a justificativa de existência de
“apontamento criminal”
vinculado ao
processo nº 0008884-84.2015.8.11.0042
, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o referido processo não possui trânsito em julgado e que houve reconhecimento da extinção da punibilidade, razão pela qual não poderia sofrer qualquer restrição com fundamento em tal apontamento. Aduz que não possui antecedentes criminais, tendo apresentado certidões negativas, e que o bloqueio ocorreu sem notificação prévia, sem contraditório e em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do livre exercício profissional.

Requereu a reativação de sua conta na plataforma, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e lucros cessantes a serem apurados em liquidação.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou, a qual junto o essencial:

“(...)
A requerida sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o bloqueio da conta do autor ocorreu em 05/11/2019, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 03/02/2025, ou seja, após o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Inicialmente, destaque-se que o pedido principal formulado pelo autor possui natureza constitutiva, pois busca o reconhecimento judicial de que preenche os requisitos legais e contratuais necessários ao exercício da atividade de motorista parceiro da plataforma Uber, com a correspondente obrigação de fazer consistente na reativação de seu cadastro.

Para este tipo de pretensão, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que não há previsão específica de prazo menor na legislação. Considerando que o bloqueio da conta ocorreu em 05/11/2019 e a presente ação foi ajuizada em 03/02/2025, não há que se falar em prescrição quanto ao pedido principal de obrigação de fazer.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais e materiais, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplicável às pretensões de reparação civil.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a recusa do autor na platafortma remonta ao ano de 2019, ou seja, há mais de cinco anos. Dessa forma, considerando que esta ação foi ajuizada em 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1020576-03.2022.8.11.0015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024).

ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de prescrição para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais (lucros cessantes), nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 206, § 3º, V, do Código Civil, prosseguindo-se o julgamento em relação ao pedido de obrigação de fazer.

IV– Do mérito:

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do bloqueio da conta do autor como motorista parceiro na plataforma da requerida.

A relação entre motoristas parceiros e plataformas digitais de transporte é regida pelos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, que estabelece:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

O STJ já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a natureza paritária e simétrica dessa relação:

(STJ - AgInt no AREsp: 2421350 SP 2023/0254561-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Assim, em regra, a empresa tem o direito de selecionar e gerenciar os cadastros de acordo com seus próprios interesses e em atenção às suas políticas internas, desde que não haja abuso de direito ou violação a normas cogentes.

Nesses termos, a requerida alega que a recusa do cadastro do autor ocorreu por justo motivo, tendo em vista que ele não passou na verificação de segurança da empresa devido à existência de um apontamento criminal localizado em seu nome, especificamente o processo n. 0008884-84.2015.8.11.0042, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em que o requerente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 288,
caput
, art. 312, por quatro vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal, e art. 1º, inciso V, da Lei n. 9.613/98.

De fato, conforme se verifica na Certidão de Objeto e Pé juntada aos autos, o autor foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/98 e pela prática do crime previsto no art. 312,
caput
, c/c 29 do CPB, por quatro vezes, tudo sob a forma de concurso material, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa (ID n. 182612611).

Contudo, o autor alega que houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição intercorrente, o que afastaria a existência de antecedentes criminais.
Analisando os documentos juntados aos autos, tem-se que, embora o autor tenha sido condenado em primeira instância, o processo ainda se encontra em fase recursal, conforme consta na Certidão de Objeto e Pé:
"os autos encontram-se em fase recursal
".

A Lei n. 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, estabelece em seu art. 11-B, IV, que o serviço somente será autorizado ao motorista que apresentar
"certidão negativa de antecedentes criminais".

Embora o autor tenha apresentado certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, é necessário distinguir os conceitos de "antecedentes criminais" e "apontamento criminal". Enquanto os primeiros se referem a condenações definitivas, o segundo abrange processos e inquéritos, independentemente do resultado.

A política da requerida, conforme demonstrado em seus termos de uso, prevê verificação de apontamentos criminais, conceito juridicamente distinto de antecedentes criminais, revelando-se mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018.

Nesse sentido, o art. 421-A, inciso I, do Código Civil autoriza expressamente que
"as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução".

Assim, não se revela abusiva a recusa do cadastro do autor na plataforma da requerida, considerando a existência de apontamento criminal por crimes graves (lavagem de dinheiro e peculato), ainda que tenha sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição em primeiro grau.

A jurisprudência tem se firmado nesse sentido

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268502320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025).

.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50418283920248130024, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024).

(TJ-MT - RI: 10320383320218110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023).

Ademais, a recusa baseada em apontamento criminal por crimes graves revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza da atividade (transporte de pessoas e valores), a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação (art. 5º, XX, CF).

O autor alega que não teve oportunidade de contraditório ou defesa em relação ao bloqueio de seu cadastro. Contudo, conforme demonstrado pela requerida, o autor foi notificado sobre o cancelamento da sua conta, tendo sido informado que não passou na checagem de segurança.

O STJ já se manifestou sobre o tema, entendendo que, sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa:

(STJ - REsp: 2135783 DF 2023/0431974-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024).

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

V – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Jean Carlo Leite Nassarden.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 343344351)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à legalidade do bloqueio da conta do apelante na plataforma digital da apelada, à luz da existência de apontamento criminal vinculado ao seu nome, ainda que sem trânsito em julgado e com alegação de extinção da punibilidade.

Dos fatos comprovados nos autos, extrai-se que o apelante teve sua conta desativada em novembro de 2019. Conforme documentado na Certidão de Objeto e Pé juntada em ID. 343343919, ele foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 312 do Código Penal (peculato) e no art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro), à pena de 17 anos de reclusão, encontrando-se o processo em fase recursal.

A parte autora alega que houve reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da punibilidade, defendendo que não possui antecedentes criminais e que a utilização de tal processo como fundamento para o bloqueio viola a presunção de inocência.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
“a relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2421350 SP 2023/0254561-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

A relação entre motorista cadastrado e empresa de aplicativo é regida pelo Código Civil e pela Lei nº 13.640/2018, não incidindo o Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO DE AÇÃO PENAL COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, as relações contratuais privadas devem ser regidas pelo princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421 e 421-A do CC). Assim, o dirigismo estatal deve ser diminuto, somente sendo legítima sua intervenção em situações de flagrante abusividade ou vulnerabilidade de uma das partes
. 3. Uber constatou que o autor tem apontamento criminal, em que houve suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, a Uber pode rescindir a avença e desativar a conta do motorista “sem dar qualquer motivo”.

4. Ainda que inexistente antecedente criminal, deve ser respeitada a liberdade contratual da empresa, a qual pode exigir outros requisitos de segurança e recusar a inclusão do motorista ou até mesmo descredenciar. Privilegia-se o princípio da autonomia da vontade das partes. 5. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 07162020220248070001 1969606, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 13/02/2025, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2025) Destaquei

À luz dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, a liberdade contratual constitui vetor interpretativo central, devendo a intervenção estatal ser mínima e excepcional, apenas quando
configurada flagrante abusividade
.

No caso concreto, não se verifica hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade estrutural apta a justificar a intervenção estatal. O apelante aderiu voluntariamente aos
Termos Gerais de Serviços
da plataforma, os quais preveem a possibilidade de verificação de segurança e desativação da conta em caso de descumprimento das políticas internas ou identificação de riscos à segurança.

É relevante distinguir, como fez o Juízo
a quo
, os conceitos de
“antecedentes criminais”
e
“apontamento criminal”
. A Lei nº 13.640/2018, ao alterar a Lei nº 12.587/2012, exige, em seu art. 11-B, IV, a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais como requisito mínimo para o exercício da atividade.

Entretanto, a exigência legal constitui patamar mínimo regulatório, não impedindo que a empresa, no exercício da autonomia privada e da gestão de risco de sua atividade econômica, estabeleça critérios adicionais de segurança, desde que objetivos e previamente estipulados contratualmente.

Nesse sentido:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Desativação de Conta de Motorista de Aplicativo. Possibilidade. Comportamento que Viola as Políticas de Segurança da Plataforma. Cláusula Contratual que Prevê Rescisão Imediata. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Demonstrados. Recurso Provido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que concedeu tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer, e determinou a reativação do cadastro de motorista parceiro na plataforma digital de transporte, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões De Decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). 4. No caso, a desativação do cadastro decorreu de verificação interna de segurança, com fundamento em apontamento criminal relacionado a processo encerrado por transação penal e em outro comportamento do motorista que violam as políticas da plataforma, sendo legítima nos termos da cláusula contratual de rescisão imediata (cláusula 12 .2), previamente aceita pelo motorista. 5. A parte autora permaneceu inativa por mais de cinco meses entre a desativação da conta e o ajuizamento da Ação, o que enfraquece a alegação de urgência e afasta o risco de dano atual. 6 . Inexistindo, neste momento processual, elementos suficientes para comprovar abuso contratual ou ilicitude na conduta da empresa, a manutenção da medida antecipatória se mostra incabível. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato. 2. A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral e imediata do contrato em razão de riscos à segurança é válida quando previamente aceita pelas partes e baseada em elementos objetivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 12.587/2012, art. 11-B, IV; Lei nº 13 .640/2018; Lei nº 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1006826-71 .2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08 .2025, DJEN 08.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19 .06.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268502320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

No caso dos autos, a existência de condenação em primeira instância por crimes graves – peculato e lavagem de dinheiro – ainda que pendente de recurso, constitui elemento objetivo apto a ensejar reavaliação de segurança pela plataforma.

A invocação do princípio da presunção de inocência, embora constitucionalmente relevante no âmbito penal, não impede que entes privados, no exercício de sua liberdade econômica, adotem critérios próprios de mitigação de risco, desde que não discriminatórios ou arbitrários.

Não se está impondo sanção penal ou efeito extrapenal típico da condenação criminal. Trata-se de decisão empresarial acerca da manutenção de parceria contratual. A presunção de inocência não se converte em direito subjetivo à manutenção de vínculo negocial privado.

Ademais, conforme consignado na sentença, não houve demonstração de abuso de direito, desvio de finalidade ou discriminação ilícita. Ao contrário, a conduta da apelada encontra amparo contratual e está alinhada à finalidade de proteção da segurança dos usuários, valor igualmente tutelado pelo ordenamento.

Não se ignora que o bloqueio impacta a fonte de renda do apelante. Contudo, a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho não implicam obrigação de contratação compulsória por ente privado. A liberdade de iniciativa, igualmente princípio constitucional, assegura à empresa o direito de definir os critérios de parceria, dentro dos limites legais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a desativação da conta do apelante não configurou ato ilícito, mas exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Assim, não demonstrada a ilegalidade do bloqueio, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso interposto por
JEAN CARLO LEITE NASSARDEN
para manter intacta a sentença prolatada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 17% (dezessete por cento), ficando suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026